Tribunal: STF
Processo: HC 217904
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e Direito processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas Corpus. Ação penal originária de competência do STJ. Falsidade ideológica. Atipicidade da conduta. Revolvimento de fatos e provas: Inviável. Suspensão condicional do processo. Supressão de instância. Preclusão. Cerceamento de defesa. Ausência de interrogatório. Vedação de comportamento contraditório. Nulidade: inexistência. Pas de nullité sans griefs. Necessidade de demonstração do prejuízo. Ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). A defesa alegou atipicidade da conduta, nulidade por ausência de interrogatório ao final da instrução e omissão quanto à proposta de suspensão condicional do processo.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para reexame do mérito da condenação, considerada alegação de atipicidade da conduta; (ii) examinar a existência de nulidade por ausência de interrogatório ao final da instrução; e (iii) avaliar eventual nulidade pela não oferta de suspensão condicional do processo.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, hipóteses não configuradas no caso concreto.



    4. A alegada atipicidade da conduta foi adequadamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base em robusto conjunto probatório que evidenciou a inserção dolosa de informação inverídica em documento público, com fim juridicamente relevante.



    5. A pretensão defensiva de reexame da prova é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nem revaloração do acervo fático.



    6. A nulidade decorrente da ausência de interrogatório ao final da instrução não subsiste, uma vez que foi expressamente dispensada pela própria defesa, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, incidindo a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).



    7. A nulidade pela não oferta da suspensão condicional do processo é relativa e, além de não ter sido arguida no momento oportuno, está preclusa. 



    8. Não há demonstração concreta de prejuízo processual que justifique o reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 212; CP, art. 299 e parágrafo único; CPP, arts. 563 e 565.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/10/2018; HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/05/2011; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013.